Tribunal: TJMT
Processo: 1022081-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022081-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ADENIR BARROS DO NASCIMENTO - CPF: 293.292.481-87 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que o autor é beneficiário da justiça gratuita, cabendo ao
Estado
o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial, nos termos do art. artigo 95, § 3º, inciso II, do CPC. (Precedente: AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS)
.

2. Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, na ação n.º 0022776-10.2008.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais apresentados, nos seguintes termos (ID. 128354900 – autos n.º 0022776-10.2008.8.11.0041):

“
VISTOS.

Observa-se dos autos impugnação realizada pelo executado/
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
alegando que o honorário atribuído a titulo de verba pericial se encontra elevado, excedendo os parâmetros arbitrados pelo tribunal de Justiça do Mato grosso.

Todavia, ressalto ao executado que o valor arbitrado neste feito, acompanha o teto que vem sendo utilizado nas varas de Fazenda Pública do Tribunal De Justiça De Mato Grosso, tendo em vista que é observada a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, como também o grau de zelo do profissional e a importância da causa, inclusive, as condições financeiras da parte incumbida de suportar o ônus dos honorários periciais.

Destaca-se ainda, o que concerne o valor dos honorários periciais, não há critérios objetivos capazes de nortear a sua fixação, de modo que, para um arbitramento apropriado, este deve ser apreciado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo-se que reste demonstrado o não atendimento destes pressupostos para justificar a reforma do
decisum vergastado.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – IMPUGNAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO – VALOR EXCESSIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz do processo, mais aproximado da sua realidade fática, é que tem condições de avaliar questões como a necessidade de produção de prova pericial, valendo ressaltar que a proposta de honorários contém vários itens, envolvendo o estudo técnico do contrato. Os honorários periciais devem ser fixados com atenção aos quesitos que efetivamente devam ser respondidos e considerando o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Cabe ao julgador, em prudente critério, fixar o valor do trabalho do expert indicado, levando em conta o valor da causa, as condições financeiras das partes, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, bem como o tempo despendido na sua realização e o salário do mercado de trabalho local, conforme disposto na Tabela de Honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE/MT. Estimativa que, considerando os elementos e circunstâncias, deve atentar para o não aviltamento do trabalho profissional, pois o perito judicial, como auxiliar da Justiça, tem direito de ser remunerado condignamente. Não vislumbrado que o Juízo tenha ignorado os critérios legais ou cometido qualquer exagero na fixação dos honorários periciais, que justifique a reforma de sua decisão, os mesmos devem ser mantidos. A Impugnação ao valor dos honorários do perito, sob a alegação de “valor excessivo”, deve ser demonstrada com a análise específica das características do objeto periciado e das tarefas a serem realizadas em cotejo com o tempo estimado de sua realização, e não apenas se fundamentar na discordância subjetiva do valor estimado pelo Perito.(TJ-MT - AI: 00505436820168110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a impugnação ao valor dos honorários periciais. 2. O Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas, se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto. 3. No que concerne o valor dos honorários periciais, não há, critérios objetivos capazes de nortear a sua fixação, de modo que, para um arbitramento apropriado, este deve ser apreciado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo-se que reste demonstrado o não atendimento destes pressupostos para justificar a reforma do decisum vergastado. 4. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça possui entendimento no sentido que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida de suportar o ônus dos honorários periciais. 5. A Resolução nº 232/2016 do CNJ só tem aplicabilidade quando as partes litigam sob a gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07051594220228070000 1433885, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 15/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2022).

Logo, não sendo demonstrado que o critério utilizado por este juízo não respeitou os pressupostos necessários, não há o que se falar em redução dos honorários atribuídos.

Considerando que “
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, Tema 871)
[i]
,
INTIME-SE a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos complementares pelas partes,
INTIME-SE o perito para apresentar o laudo em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo,
INTIMEM-SE as partes para manifestação,
no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Ressalte-se que os honorários serão liberados para levantamento, sendo 50% no início da perícia e 50%, ao final , com a juntada do laudo.

Às providências. Cumpra-se.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão deve ser reformada, ao argumento de que os honorários periciais fixados no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), não condizem com a Resolução n.º 232/2016, do CNJ, que estipula a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso.

Narra que:

“(...) o Município pode ser instado, em princípio, a prestar informações ao Juízo acerca da existência de profissionais habilitados em seu corpo de funcionários, de modo a proporcionar a designação judicial para o caso concreto”
,
bem como que:
“(...) a obrigação do ente municipal encerra-se aí, não lhe podendo ser imposta a obrigação de custear os honorários periciais, em proporções iguais ao demais requeridos, provendo a assistência judiciária gratuita, que foi deferida na presente demanda”
.

Assevera, outrossim:

“(...)
se trata de uma obrigação do poder público estadual, no caso, prover o pagamento de peritos aos necessitados de assistência judiciária gratuita, pelo menos em relação ao agravado, e não ao ente municipal, como entendeu o Julgador de piso.

Dessa forma, incumbe ao Magistrado requisitar ao Estado, a quem foi conferido o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, o ônus de promover a prova técnica, indicando profissional de estabelecimento oficial especializado ou de repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio da produção da prova, o que deve ocorrer em colaboração com o Poder Judiciário, e/ou, prover o seu custeio”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Que seja o presente agravo de instrumento
recebido e distribuído
, intimando-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal;

b) Que seja
deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo
ao presente agravo, por estar demonstrada a
alta probabilidade de provimento do recurso
e o
periculum in mora
inverso
, na forma dos fundamentos apresentados, devendo-se ainda seguir os precedentes mencionados.

c)
Que se reconheça que os honorários periciais sejam custeados pelo Estado de Mato Grosso na medida em que incumbe a este, a obrigação de arcar com o custeio dos honorários periciais, já que, a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do CPC, como também, que a fixação do valor seja nos termos da Resolução 232/CNJ (R$300,00);

d) Em não sendo o caso de aplicar os entendimentos anteriormente apresentados, requer
que:

e.1) seja determinado o envio dos autos para realização da perícia por entidade pública (art. 91, §1º do CPC/15)
e que
possua aptidão técnica
para a sua realização

e.2)
seja
aplicada a determinação constante do

§2º do art. 91 do CPC/15
, observando que, por estar a parte agravada sob o manto da justiça gratuita, o valor da perícia deve ser custeado pelo Estado, podendo ainda, na forma do §1º do referido artigo, ser realizada a perícia por entidade pública, bem como, que devem ser analisados os demais fundamentos apontados neste agravo.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão lançada no ID. 183245176.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 189066150).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, deixou de emitir parecer de mérito, diante da
inexistência de interesse público, social, ou incapaz a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (ID. 190111691).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, na ação n.º 0022776-10.2008.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais apresentados
.

Ab initio,
importante ressaltar que, nesta seara recursal, a apreciação do mérito limita-se, tão somente, à análise do acerto, ou não, da decisão proferida pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ora agravante, pretende a reforma do ato judicial que lhe determinou o pagamento de honorários periciais.

Analisando os documentos acostados aos autos e os fundamentos apresentados no recurso, constata-se que assiste razão à parte recorrente.

O art. 95, do Código de Processo Civil prevê que as custas da perícia devem ser assumidas por recursos do orçamento do ente público caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita, veja-se:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça
, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
”.

No caso, observa-se que o profissional indicado pelo Juízo é particular, todavia, o seu pagamento não pode ser imputado à parte agravada, pois litiga sob o pálio da assistência judiciária, que abrange, também, os honorários periciais, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei n.º 1.060/50.

Diante dessa realidade, concluo que tais honorários devem ser suportados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, uma vez que o presente caso amolda-se ao art. 95, II, do CPC.

Nesse sentido, a Corte Superior posicionou-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda,
"conforme a jurisprudência,"as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados."
AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. Agravo regimental improvido.”
( AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) (sem destaque no original).

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita”.
( Agravo de Instrumento n.º 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Hipótese em que o autor é beneficiário da justiça gratuita, cabendo ao Estado o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial, nos termos do art. artigo 95, § 3º, inciso II, do CPC. (Precedente: AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS)

(TJ-MT - AI: 10127628720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002859-62.2018.8.11.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2020)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar que a perícia designada no processo de origem seja custeada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024